Tribunal: TJMT
Processo: 1011062-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011062-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MACEONE DE SOUSA - CPF: 080.311.973-93 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA
– POSSIBILIDADE –
NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO PROVIDO.

Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Maceone de Sousa
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000074-82.2021.8.11.0040, determinou a aplicação da fração única de 2/5 sobre a totalidade das penas para fins de progressão de regime.

Inconformada,
a defesa insurgiu-se perante esta Corte, sustentando que a extensão da fração prevista para a progressão de regime quanto aos crimes hediondos para os delitos comuns viola os princípios da legalidade e proporcionalidade, bem como a disposição contida no art. 112 da LEP
, motivo pelo qual postula a retificação do cálculo de pena (Id. 130892661, pp. 261-286).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 130892661, pp. 291-295).

Não houve retratação (Id. 130892661, p. 301).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 131754653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Maceone de Sousa
cumpre, em regime fechado, a pena unificada de
8 anos de reclusão
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Conforme extrai-se da decisão agravada, a juíza das execuções penais fixou a fração única de 40% sobre a totalidade da pena unificada para efeito de progressão de regime, desconsiderando a natureza do delito (crime comum ou hediondo e equiparado).

Contra essa conclusão é que se insurge a Defensoria Pública estadual, postulando a retificação do cálculo de pena a fim de incidirem frações distintas para a progressão de regime quanto aos crimes comuns e hediondos/equiparados.

Do exame atento da decisão agravada, verifico que a magistrada
a quo
equivocadamente fixou a fração de 40% para a progressão de regime incidente sobre a totalidade das penas unificadas nos autos, desconsiderando a natureza de cada infração praticada pelo apenado.

Contudo, “
os critérios objetivos para a progressão de regime de pena dos condenados são diversos, a depender da existência de reincidência ou de primariedade do agente ou da prática de crimes equiparados a hediondos ou comuns, não havendo alteração de tais critérios em face da unificação das penas
” (TJMT, AgEx n. 1003467-55.2021.811.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 22.7.2021).

Ademais, conforme a pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, os delitos de tráfico de drogas privilegiado e associação para o tráfico de drogas não são equiparados a crimes hediondos (STF,
HC
n. 118533, DJe 19.9.2016; STJ, Pet n. 11.796/DF, Terceira Seção, DJe 29.11.2016).

Assim, razão assiste ao recorrente quanto à necessidade de retificação do índice aplicado à progressão de regime da condenação referente ao delito de tráfico privilegiado, considerado crime comum por expressa previsão legal (LEP, art. 112, § 5o).

Portanto, com as devidas vênias aos entendimentos diversos, concluo que na hipótese de soma das penas de natureza distinta, as frações de cumprimento para os benefícios penais devem ser aferidas em separado, respeitando as determinações legais.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso defensivo para determinar a retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 1/6 à progressão regimental dos crimes não hediondos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022